Tribunal: TJDFT
Processo: 0031792-90.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIFERE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABE. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULO HOMOLOGADO. DÍVIDA INTEGRALMENTE PAGA.

1. Ausente qualquer prejuízo, descabe o argumento de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

2. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008).

3. Não há se falar sobre excesso de execução, quando da homologação dos cálculos produzidos pela Contadoria Judicial. O meio adequado para tanto seria a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual fora rejeitada ainda em 2014.

4. Este Tribunal entende que a “má-fé deve ser comprovada nos casos de cobrança indevida, como requisito para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil." (Acórdão 1125275, 07089291620178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJe: 5/10/2018).

5. Não se aplica o entendimento do Enunciado n. 517 da Súmula do STJ, fruto do julgamento do REsp. 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, porque não se trata, o presente caso, de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial posteriormente homologados.

6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido.